Tribunal: TJES
Processo: 5020169-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020169-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: ROMANA BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020169-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SABEMI SEGURADORA S/A.

RECORRIDO:
ROMANA BARBOSA DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou descontos em sua conta lançados pela requerida desde o ano de 2019. Aduz que nunca assinou nenhum tipo de contrato com a ré. Pretende a restituição dos valores descontados no montante de R$3.162,28 e indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de seguro em nome da autora junto à ré sem ônus à consumidora requerente, ficando a ré obstada de realizar novos descontos a título de seguro ou de promover a negativação do nome da requerente, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno a ré a restituir à requerente o valor de R$3.162,28, atualizado monetariamente a partir do desconto indevido e acrescido de juros legais a partir da citação, sem prejuízo de eventuais descontos que se derem no curso do processo, na forma do art. 323, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que os descontos questionados pela parte recorrida, estes correspondem ao seguro de acidentes pessoais devidamente contratado através de venda fonada. Aduz que não ocorreram pagamentos indevidos ou em excesso, não demonstrando qualquer ato de má-fé de sua parte, dado que, a cobrança foi pautada no contrato devidamente firmado pela parte recorrida, que ao fazê-lo, concorda com as cláusulas contratuais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a parte recorrente não comprovou nos autos a regularidade da transação
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)